Tribunal: TJDFT
Processo: 0700740-71.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700740-71.2024.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: AGOSTINHO BATISTA FERNANDES JUNIOR IMPETRANTE: JAVIANA DE QUEIROZ TEIXEIRA, VALMIR DIAS PEREIRA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE TAGUATINGA DECISÃO “Vistos etc.” "Habeas Corpus", com pedido liminar, impetrado pela causídica JAVIANA DE QUEIROZ TEIXEIRA, em favor de AGOSTINHO BATISTA FERNANDES JUNIOR, contra ato do Juízo do JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE TAGUATINGA, o qual, nos autos 0709292-11.2024.8.07.0016, decretou a prisão preventiva do paciente, em razão do descumprimento das medidas cautelares anteriormente aplicadas, a saber, proibição de contato e aproximação da vítima (e de sua residência) e comparecimento ao CIME para instalação de equipamento de monitoramento eletrônico, justificando a segregação provisória, também, diante da presença dos requisitos “fumus comissi delicti” e “periculum libertatis”. Em síntese, o impetrante alega que não foi devidamente intimado da decisão de decretação de monitoração eletrônica, motivo pelo qual não teria descumprido a medida, o que implica a irrazoabilidade da prisão preventiva substitutiva. Aduz a inadequação da custódia cautelar, pois impõe regime mais gravoso do que aquele a ser cumprido em decorrência de eventual condenação pelos delitos de ameaça e desobediência. Pontua a inexistência dos pressupostos autorizadores da prisão cautelar. Requer, liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus, nos termos do art. 660, §2o, do CPP, sendo expedido o alvará de soltura e, ao cabo, a confirmação da liminar para revogar a prisão preventiva. Subsidiariamente, caso necessário, pleiteia que sejam impostas outras medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. DECIDO. A prisão preventiva é providência excepcional, justificando-se apenas quando presentes os requisitos autorizadores do art. 312, do CPP, quais sejam, “fumus comissi delicti” e “periculum libertatis”. Os arts. 282, §4o, e 312, §1o, do CPP, trazem a modalidade da prisão preventiva substitutiva ou subsidiária, aquela decorrente do descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 319, do CPP), exigindo, para sua decretação, a observância do art. 312, do CPP, consoante alhures salientado, dispensando, por sua vez, o alinhamento ao disposto no art. 313 do CPP. No particular, patente o descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão (proibição de aproximação da vítima/de sua residência e monitoramento eletrônico), conforme robustos elementos de informação alinhavados nos autos originais, tais como mídias de vídeos e certidões. Noutro vértice, evidenciam-se as provas de materialidade e indícios suficientes de autoria, além da necessidade da garantia da ordem pública, porquanto há sinal de que, em liberdade, o paciente encontrará estímulos para continuar praticando atos de mesma natureza em desfavor da vítima. Isto é, as graves ameaças de morte, a apreensão de facão em posse do paciente, o descumprimento de medidas cautelares, o arremesso de pedras em câmeras de vigilância do condomínio, bem como na casa da vítima, são fatores que configuram risco concreto à incolumidade física e psíquica da vítima, de modo a revelar o “fumus comissi delicti” e “periculum libertatis”. Logo, em um juízo perfunctório, congênito às liminares, sem embargo da possibilidade de reversão do posicionamento, entrevejo a necessidade da prisão preventiva, nos exatos termos sufragados pelo juízo da origem. Por fim, acentuo a regularidade da intimação do ora paciente para comparecimento ao local próprio de instalação de monitoramento eletrônico (CIME), segundo certidão do oficial de justiça (ID 190810577, dos autos originais), detentor de fé pública, não afastada por qualquer argumentação idônea. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília/DF, 17 de abril de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito